Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA DO RECURSO AUTÔNOMO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Satisfaz ao princípio da dialeticidade recursal a apresentação de razões que atacam diretamente a decisão hostilizada e que traz argumentos, em tese, capazes de ensejar a sua reforma ou cassação, o que se verificou no caso dos autos. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Processo Civil, como regra, dispõe que contra sentença cabe recurso autônomo de apelação (caput do artigo 997 e caput do artigo 1.009) ou recurso adesivo de apelação (§§ 1o e 2o do artigo 997). O recurso autônomo de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do respectivo patrono da sentença (§ 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil). Recurso adesivo é aquele pelo qual a parte também vencida adere ao recurso autônomo interposto pela outra parte e deve ser apresentado no prazo de resposta.
3. Da interposição de recurso adesivo revelam-se as seguintes conclusões: i). a parte que opta pelo recurso de apelação adesivo não exerceu o direito de interpor recurso autônomo, do que decorre dever reconhecida a preclusão lógica e temporal para o manejo do recurso independente; ii) recurso adesivo deve ser interposto no prazo que a parte dispõe para responder ao recurso interposto pela outro parte, o que reforça a conclusão de preclusão da janela processual para a interposição do recurso autônomo; iii) em razão da natureza adesiva, por expressa determinação legal (inciso III do § 2o do artigo 997 do Código de Processo Civil), o recurso não será conhecido na hipótese de desistência ou de não admissão do recurso principal.
4. No caso, a opção da agravante pela interposição de apelação adesiva revela algumas consequências lógicas: i) a agravante poderia ter interposto recurso autônomo de apelação e justificar sua tempestividade a partir do eventual erro do PJE, na forma prevista no § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, destacando-se o fato de que o juízo de admissibilidade do recurso de apelação se dá integralmente instância revisora); ii) a agravante, em tese, até poderia ter impetrado mandado de segurança para o fim de ser-lhe restituído prazo para interposição de recurso que teria sido ilegalmente subtraído; iii) comportamento processual do qual decorre dever ser tida como superada a fase de interposição de recurso autônomo, que restou coberta pela preclusão lógica e temporal, sendo contraditória qualquer alegação e pretensão de conhecimento do recurso adesivo como independente; iv) a interposição de recurso adesivo, por si só, já atrai a situação de vantagem da parte que interpôs recurso de apelação autônomo e que prevista no inciso III do § 2o do artigo 997 do Código de Processo Civil, que pode desistir do recurso interposto.
5. A agravada desistiu de seu recurso de apelação, razão por que aplicado o disposto no inciso III do § 2o do artigo 997 do Código de Processo Civil para não conhecer do recurso adesivo interposto pela agravante.
6. Recurso conhecido e não provido.